Tribunal: TJDFT
Processo: 0711886-75.2026.8.07.0000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMASS Gabinete da Desa. Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0711886-75.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela executada em face da decisão que determinou a realização de prova pericial em ação de apuração de haveres. A agravante sustenta que “não obstante a perícia técnica-contábil designada nos autos da ação de cobrança já contemplar o objeto de análise das movimentações financeiras do grupo, exauridas e pormenorizadas, portanto, naquela referida demanda, a r. decisão agravada determinou a realização de mais uma perícia, agora na ação de apuração de haveres em referência, determinada para apurar o “valor patrimonial encontrado em balanço de determinação” da RW, ora agravante.” Alega que “Tratam-se, portanto, de duas perícias técnicas fundadas no mesmo núcleo fático-financeiro inclusive, com a ação de cobrança englobando o conjunto de movimentações de todo o grupo econômico , o que denota, evidentemente, a inadequação da medida, potencialmente lesiva à própria coerência da prestação jurisdicional. 10. Ora, a apuração do valor patrimonial da sociedade determinada pela r. decisão agravada exige, como pressuposto lógico e metodológico, a reconstrução integral das movimentações financeiras realizadas no período da relação negocial, e que constitui o objeto da prova pericial produzida na ação de cobrança. 11. Para tanto, será indispensável o exame das receitas, despesas, transferências entre empresas, eventuais inconsistências contábeis, existência de passivos ocultos, regularidade dos lançamentos e a verificação de possíveis distorções na gestão financeira. Exatamente os mesmos elementos que constituem o objeto da perícia já em curso.” Afirma ainda que, “Em outras palavras, a definição do valor patrimonial depende diretamente da análise das operações financeiras que o resultaram, de modo que ambas as provas técnicas convergem, na prática, para a apuração de um mesmo conjunto de fatos, e para a resposta ao mesmo conjunto de fatos e às premissas necessárias à apuração de créditos, débitos e, por consequência, do valor patrimonial.” Pede a “concessão de efeito suspensivo ao presente agravo, para determinar a imediata suspensão do processo de origem, em especial dos atos relacionados à produção da prova pericial, até o julgamento definitivo do recurso.” É o breve relato. DECIDO. Preparo recolhido. Com efeito, o Código de Processo Civil estabeleceu rol das hipóteses de cabimento do Agravo de Instrumento no artigo 1.015. Embora a intenção do legislador fosse estabelecer um rol exaustivo e limitar a cognição nesta espécie recursal, imprimindo celeridade ao processo, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 988, fixou a tese de que “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” Portanto, ainda que fora das hipóteses de cabimento previstas no CPC, será admitido agravo de instrumento caso a decisão recorrida imponha prejuízo irreparável, tornando ineficaz a análise da pretensão no recurso de apelação. Do contrário, ou seja, não verificada a urgência, deve ser seguido o disposto no art. 1.009, § 1o do CPC, que estabelece que “As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões.” No caso dos autos, foi determinada a realização de prova pericial contábil, já havendo nomeação de perito e determinação de apresentação de quesitos, de modo que não será possível a discussão da questão em preliminar de apelação, uma vez que pretensão restará esvaziada com a produção da prova. Portanto, cabível o conhecimento deste agravo. O art. 1.019, I, do CPC confere ao Relator a atribuição de conceder a antecipação da tutela recursal ou efeito suspensivo ao recurso, desde que presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Para concessão de efeito suspensivo ao recurso é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme o teor do artigo 995, parágrafo único do Código de Processo Civil. No caso ora em análise, verifica-se o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo. Com efeito, a decisão ora agravada não especificou, de forma pormenorizada, as razões pelas quais não é possível aproveitar a prova pericial que será produzida nos autos de no 0721277-22.2024.8.07.0001, cujas partes são as mesmas. Com a produção da prova pericial em ambos os processos existe, em tese, risco de conclusões conflitantes acerca das condições contábeis da empresa, até mesmo porque os peritos são diferentes. Portanto, diante da ausência de informações quanto à possibilidade de aproveitamento da prova, por medida de cautela, se faz necessária a concessão do efeito suspensivo pleiteado para que a questão possa ser examinada no mérito, após a devida integração do contraditório. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo para sobrestar a realização da perícia até o julgamento de mérito deste agravo. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de origem. Requisitem-se as informações, excepcionalmente, as quais deverão ser prestadas de forma pormenorizada, indicando precisamente as razões pelas quais o objeto da perícia determinada na decisão agravada não estar incluído naquela a ser produzida nos autos de no 0721277-22.2024.8.07.0001, considerando o objeto da prova pericial bem assim os quesitos já apresentados nos citados autos. Deve ser esclarecida ainda a possibilidade de haverem conclusões conflitantes entre ambas as perícias, caso seja realizada a prova determinada na decisão agravada, considerando também o objeto da perícia nos autos de no 0721277-22.2024.8.07.0001, bem assim os quesitos já apresentados nos citados autos. Brasília/DF, 27 de março de 2026. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora